Tribunal: TJDFT
Processo: 0708610-60.2022.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708610-60.2022.8.07.0005 RECORRENTES: VIVIAN KEDMA GONZAGA PACHECO, NATASHA GONZAGA SOARES RECORRIDO: RAIMUNDA XAVIER SOARES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE E ESBULHO COMPROVADOS. TUTELA POSSESSÓRIA DEFERIDA. I. Havendo nos autos prova da posse da autora da demanda e do esbulho praticado pelas rés, deve ser concedida a tutela reintegratória com amparo nos artigos 1.210, caput, do Código Civil, e 560 e 561 do Código de Processo Civil. II. Apelação provida. A parte recorrente aponta violação aos artigos 1.196, do Código Civil, 330, inciso II, 373, inciso I, 560, 561 e 6o, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a recorrida não comprovou o exercício de fato da posse sobre o imóvel litigado, a ensejar a falta de interesse de agir. Suscita, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do TJMG. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade O recurso especial não deve prosseguir no que tange ao indicado vilipêndio aos artigos 1.196, do Código Civil, 330, inciso II, 373, inciso I, 560, 561 e 6o, todos do Código de Processo Civil, porquanto, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Os referidos vetos sumulares também impedem a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial, conforme decidido, entre outros, no AgInt no AREsp n. 2.239.224/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 4/11/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004